Tribunal: TJES
Processo: 5018120-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018120-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018120-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, CP). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS PRESENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Habeas Corpus
(HC) impetrado em favor de JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA contra Decisão de Pronúncia do Juízo da 4ª Vara Criminal - Tribunal do Júri de Cariacica/ES, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP). O impetrante pleiteou o trancamento da Ação Penal pela impronúncia do paciente, alegando a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP e a ilicitude das provas por derivação, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a via do
Habeas Corpus
é adequada para o revolvimento do conjunto fático-probatório com o objetivo de aferir a suficiência dos indícios de autoria para a decisão de pronúncia; (ii) saber se o reconhecimento fotográfico que não observa estritamente o art. 226 do CPP, quando corroborado por outras provas judicializadas, impõe a nulidade da pronúncia por ilicitude por derivação; e (iii) saber se as qualificadoras do homicídio (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa) devem ser afastadas na fase de pronúncia por se revelarem manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via estreita do
Habeas Corpus
é inadequada para o aprofundado exame de provas, sendo cabível o trancamento da ação penal apenas em casos de flagrante ilegalidade ou evidente atipicidade da conduta, o que não se verifica nos autos.

4. A Decisão de Pronúncia encontra-se lastreada no princípio
in dubio pro societate
e em indícios suficientes de autoria (depoimentos de testemunha ocular e de testemunha indireta em Juízo, além de laudo cadavérico), o que é suficiente para submeter o réu ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5. A alegada inobservância do rito do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico, na fase de pronúncia, não anula a prova de autoria quando há elementos autônomos e corroborativos da fase judicial. Não se configura ilicitude por derivação apta a anular a pronúncia.

6. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes e totalmente divorciadas do acervo probatório, o que não é o caso, havendo nos autos indícios que sustentam o motivo torpe (rivalidade do tráfico), o meio cruel (espancamento) e o recurso que dificultou a defesa (ataque de surpresa e superioridade numérica).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
WRIT
NÃO CONHECIDO. A DISCUSSÃO ACERCA DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS E VALORAÇÃO DE QUALIFICADORAS DEVE SER RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018120-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

O impetrante alega, em síntese, que a decisão de pronúncia padece de nulidade absoluta e de falta de justa causa por estar fundamentada em provas ilícitas (reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP) e em provas ilícitas por derivação, ou elementos informativos insuficientes para a fase de pronúncia.

I. Da Admissibilidade do
Writ

Apesar de o recurso cabível contra a decisão de pronúncia ser o Recurso em Sentido Estrito (RESE), a jurisprudência pátria, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), admite o manejo do
Habeas Corpus
para discutir a ausência de indícios suficientes de autoria, desde que o constrangimento ilegal seja flagrante, manifesto e demonstrável de plano.

Contudo, a análise da petição inicial revela que a tese defensiva se fundamenta em uma análise aprofundada do mérito da prova (suficiência, validade e legalidade), o que é inviável na estreita via do
Habeas Corpus
.

Conforme se demonstrará, a presença de indícios de autoria e a manutenção das qualificadoras estão justificadas na decisão de pronúncia, com base em elementos que transcendem a mera ilicitude alegada, tornando insubsistente o requisito do flagrante constrangimento ilegal.

II. Da Refutação dos Argumentos e da Manutenção da Pronúncia

A decisão de pronúncia proferida pelo Juízo
a quo
obedeceu rigorosamente ao disposto no art. 413 do Código de Processo Penal (CPP), que exige apenas o convencimento da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

1. Sobre a Nulidade do Reconhecimento Fotográfico e a Teoria da Prova Ilícita por Derivação

O impetrante argumenta que o reconhecimento fotográfico é nulo por inobservância do art. 226 do CPP, e que as demais provas (depoimentos e relatórios) seriam ilícitas por derivação.

O Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, ao afastar essa preliminar, citou o entendimento do STJ, no sentido de que a não observância estrita do art. 226 do CPP não acarreta a nulidade da prova quando houver outras provas corroborativas autônomas, que fundamentem a pronúncia.

No caso em tela, a decisão de pronúncia e as provas dos autos demonstram que a autoria está assentada em:

Reconhecimento Fotográfico Corroborado: O paciente JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA foi reconhecido com "absoluta certeza" pelo depoente WESLEY FLAVIO CANDIDO, e também por DANIEL PEREIRA MENDES, como um dos autores do espancamento de FRANCISCO FABRICIO SILVA ARAUJO, vulgo "CEARÁ".

Depoimento de Testemunha Presencial (WESLEY FLAVIO CANDIDO): A testemunha WESLEY, que estava com a vítima "BIL" ou "CEARÁ", afirmou ter visto JHONATAN agarrar a vítima pelo pescoço e levá-la para dentro da obra do colégio Polivalente, junto com outros dez homens. WESLEY também identificou os outros envolvidos, a saber: LUCAS, NARIZ DE PORCO, ANANIAS e HERCULES.

Depoimento Indireto Detalhado (LUCIMAR MARQUES DA SILVA BRITO): A tia da vítima, LUCIMAR, relatou que WESLEY (que estava com a vítima no momento do crime) lhe disse os nomes dos agressores: JHONATAN NEGUINHO, LUCAS, NARIZ DE PORCO, ANANIAS e HERCULES.

Elementos Informativos e Outras Provas: A pronúncia está lastreada também em outros depoimentos (fá. 321, 322 e 353), relatórios de investigação, e no laudo de exame cadavérico, o qual atesta a morte da vítima por choque hemorrágico devido a instrumento contundente (espancamento).

A alegação de que as demais provas seriam "ilícitas por derivação" é prematura e demanda a certeza da ilegalidade, o que não se verifica no juízo de cognição sumária da pronúncia, onde se adota o princípio
in dubio pro societate
.

Os depoimentos de WESLEY e LUCIMAR, que indicam a autoria, somam-se ao reconhecimento fotográfico, o que, no contexto de uma decisão de pronúncia, é suficiente para afastar a alegação de constrangimento ilegal flagrante.

2. Ausência de Fundamento Exclusivo em Elementos do Inquérito

O impetrante invoca o entendimento do STJ, que veda a pronúncia baseada
exclusivamente
em elementos informativos do inquérito.

A decisão de pronúncia não se baseou
somente
em elementos da fase inquisitorial.

O Juízo mencionou expressamente que a materialidade e os indícios de autoria se demonstram a partir de documentos e depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo.

A análise aprofundada e a valoração definitiva de toda a prova para fins de condenação ou absolvição, e a distinção entre a prova colhida no inquérito e a prova judicializada, competem exclusivamente ao Tribunal do Júri, conforme preceito constitucional e o princípio do
in dubio pro societate,
que rege a fase da
judicium accusationis
.

A tese de que a participação de JONATHAN não foi "individualizada" o suficiente para a pronúncia não se sustenta, pois o depoimento da testemunha ocular WESLEY informa que JHONATAN foi quem agarrou a vítima pelo pescoço e a levou para o local do espancamento, na presença de outros agressores.

III. Do Necessário Afastamento das Qualificadoras (Subsidiariamente)

A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do conjunto probatório.

Havendo indícios mínimos, o Juiz singular deve submetê-las à apreciação do Conselho de Sentença.

Na hipótese, a denúncia e a decisão de pronúncia apontam indícios de que as qualificadoras não são manifestamente improcedentes:

Motivo Torpe (Inc. I): Há indícios de que o crime foi motivado pela rivalidade do tráfico de drogas entre facções ("Caixa D'água" e "Cemitério"), sendo a vítima parenta de um rival ("COCÃO"). Esta motivação, ligada à disputa territorial e retaliação, qualifica o crime por torpeza. A alegação de que o paciente não aderiu a essa motivação é tema de mérito a ser dirimido pelo Júri.

Meio Cruel (Inc. III): O crime foi praticado mediante espancamento com socos, chutes, pedradas e pauladas, provocando "intenso sofrimento" à vítima. A intenção de, em seguida, incendiar a vítima ainda viva dentro de um carro reforça o dolo de infligir padecimento atroz, devendo o Júri deliberar sobre a crueldade do meio empregado.

Recurso que Dificultou a Defesa (Inc. IV): A decisão aponta que a vítima foi surpreendida e atacada por um grupo em superioridade numérica, sendo agarrada pelo pescoço e levada para a obra do colégio. A superioridade de agentes e o ataque de surpresa ("agarrada pelo pescoço") configuram indícios do recurso que dificultou a defesa, o que é suficiente para a remessa ao Júri.

Dessa forma, havendo lastro probatório, ainda que indiciário, para as qualificadoras, a sua exclusão nesta fase configuraria usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Conclusão

Não se verifica o alegado flagrante constrangimento ilegal, a justificar o trancamento da ação penal, ou a exclusão das qualificadoras pela via estreita do
Habeas Corpus
.

A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada na materialidade e em indícios suficientes de autoria, remetendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito da prova.

Pelo exposto, acolhendo o parecer ministerial, voto no sentido de não conhecer do
Habeas Corpus
impetrado.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)